Tribunal: TJPA
Processo: 0822219-86.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822219-86.2023.8.14.0006

APELANTE: GILBERTO DA COSTA PINTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº

0822219-86.2023.8.14.0006

APELANTE: GILBERTO DA COSTA PINTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROGERIO BARBOSA DA SILVA - OAB SP497064-A/ LUCIANA GALVAO DIAS - OAB MG79931-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL. REGULARIDADE DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. Alegação do autor de que não contratou o serviço ou, alternativamente, de que foi induzido a erro ao supor tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, capaz de ensejar a nulidade do contrato, bem como a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ.

4. Existência de contrato assinado digitalmente pelo autor, acompanhado de documentos pessoais e comprovantes de transferência bancária dos valores disponibilizados.

5. Observância do dever de informação, com cláusulas claras e destaque para a natureza do contrato de cartão de crédito consignado.

6. Ausência de prova de induzimento em erro ou prática abusiva por parte do banco.

7. Regularidade da contratação e inexistência de ilicitude que justifique a repetição do indébito ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A existência de contrato assinado e documentos comprobatórios da disponibilização dos valores afastam a alegação de inexistência de relação jurídica, não havendo ilicitude que justifique a repetição de indébito ou indenização por danos morais."

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº

0822219-86.2023.8.14.0006

APELANTE: GILBERTO DA COSTA PINTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROGERIO BARBOSA DA SILVA - OAB SP497064-A/ LUCIANA GALVAO DIAS - OAB MG79931-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por GILBERTO DA COSTA PINTO
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de

BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 24466031), que
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 106,47 (cento e seis reais e quarenta e sete centavos) relativos a um empréstimo realizado via saque com cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignada. Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 24466041) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que o autor firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada junto ao Banco e realizou quatro saques, sendo todos os valores disponibilizados via TED na conta de titularidade do autor. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 24466057) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n° 24466058), sustenta o apelante, que nunca recebeu/ utilizou ou desbloqueou o referido cartão, mas que caso tenha solicitado, pensou estar contratando um empréstimo consignado nos seus moldes tradicionais, haja vista que os valores foram disponibilizados em sua conta corrente via TED, ou seja, o cartão de credito nunca foi utilizado na sua função típica.

Contrarrazões em petição de (ID n° 24466061) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou desconhecimento acerca da contratação do cartão de credito.

Em sede de réplica e Apelação, aponta que foi induzida a erro posto que pretendia a contratação de um consignado tradicional e foi ludibriada pela instituição financeira a contratar um cartão de credito com reserva de margem consignada, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais. Junta contrato e comprovantes de transferência.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pela a Instituição Financeira Banco BMG, em sua defesa, que apresentou o contrato n° 24466045 devidamente assinado digitalmente pela parte autora.

Além disso, o contrato veio acompanhado por cópia dos documentos pessoais do autor e foto selfie.

Consta nos autos os comprovantes das transferências para sua conta, obtidos pelos saques realizados mediante cartão ao longo dos anos. (ID n° 24466047).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Como bem observado pelo juízo a quo, a apelante anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO “, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025